Tribunal: TJSP
Processo: 1027795-82.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Parte das alegações representa insurgência incompatível com o resultado do acórdão. Não conhecimento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que admitem o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Parte das alegações representa insurgência incompatível com o resultado do acórdão. Não conhecimento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados, na parte conhecida.